Tribunal: CARF
Processo: 10886.720004/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720004/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.417 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
JOELCY VANDERLEY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relador designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720004/2020-03
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720004/2020-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720004/2020-03

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a glosa da despesa com pensão alimentícia.
O julgado recorrido manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos.

Em seu recurso voluntário, o contribuinte alegou que os extratos bancários que
foram anexados comprovariam o pagamento da pensão alimentícia.
Contudo, examinando tais extratos, constato que não há identificação do
destinatário dos recursos, motivo pelo qual são insuficientes para tal comprovação, devendo,
portanto, ser mantido o lançamento tributário.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720004/2020-03

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à discussão
de glosa de pensão alimentícia judicial, em função de suposta ausência de comprovação de seu
respectivo pagamento.
Diversamente do que restou entendido no Voto vencido, ao analisar a planilha
carreada no Recurso Voluntário do contribuinte, em cotejo com os extratos bancários e
respectivos créditos em conta e datas, identifiquei que há, sim, similitude nas alegações
carreadas pelo Contribuinte em seu instrumento recursal. O crédito tributário não deve subsistir.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Fl. 61
DF CARF MF
Original